Tribunal: TJPA
Processo: 0000251-87.2011.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000251-87.2011.8.14.0027

APELANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA, ANTONIO VALDISNEI RODRIGUES DOS REIS, ANTONIO VALDEVAN CRISPIM DE CASTRO, ANTONIO NAZARENO BARROS SANTOS, ANTONIO MENEZES DE SOUSA, ELDEMIR FRANCISCO DE LIMA, FRANCISCO MENDES DA SILVA, CARLOS ALBERTO DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE SOUSA CORREA, FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES, SAMUEL TOMAZ DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. LEI MUNICIPAL Nº 444/2005. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 30%. PAGAMENTO NÃO VERIFICADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. EM REEXAME SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE
.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não do pagamento aos autores da ação, ora Apelados, da gratificação de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração, prevista no art. 7º, parágrafo único da Lei Municipal nº 444/2005;

2.
O Apelante aduz que que não possui condições de arcar com o pagamento da referida gratificação e que, se o fizer, não poderá manter investimentos e prestação de serviços essenciais à população do Município, no que sustenta a aplicação do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público para reformar a sentença combatida no sentido de julgar improcedente a Ação de Cobrança de Gratificação;

3.

De um lado temos que a citada norma não deixa dúvida de que a função exercida pelos autores deverá sofrer acréscimo remuneratório (gratificação) de 30%, de outro lado Município não comprovou estar adimplente com tal determinação. Trata-se de ato vinculado, sobre o qual não há nenhuma discricionaridade da administração pública quando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratificação que, no presente caso, foram demonstrados
;

4.

No tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem os parâmetros a serem empregados em condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
;

5. Recurso de Apelação conhecido e Improvido e, em Reexame Necessário sentença modificada em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e, em Reexame Necessário, reformar em parte a sentença, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0000251-87.2011.8.14.0027

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

APELADO: ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Mãe do Rio em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação de Cobrança de Gratificação c/c Pedido de Exibição de Documento ajuizada por Antônio Raimundo da Silva e outros, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Município a pagar aos autores a gratificação de 30% (trinta por cento) prevista no art. 7º, parágrafo único da Lei Municipal nº 444/2005.

Extrai-se a exordial (ID 3616352) que os autores são servidores efetivos do Município de Mãe do Rio, ocupantes do cargo de Vigia desde o ano de 2006. Alegaram nunca terem recebido gratificação de 30% (trinta por cento) do valor de suas remunerações, que declaram ter direito nos termos do art. 7º, parágrafo único da Lei Municipal nº 444/2005.

Em sede de Contestação (ID 3616357), O Município requerido aduziu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e, no mérito, sustentou a discricionariedade da administração em relação ao pagamento da referida gratificação, que poderia ser concedida até o patamar máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração.

Após regular processamento do feito, o Juízo proferiu sentença (ID 3616360), cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Pelo exposto, julgo procedente o pedido dos autores e condeno o réu, Município de Mãe do Rio, a pagar a eles o adicional constante da Lei n° 444/05, parágrafo único do art. 7°, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos-base desde a data em que entraram em exercício, levando-se em consideração o quinquênio prescricional, mês a mês, fazendo as respectivas deduções para a previdência municipal, no índice legal.

Condeno o réu a repassar para a Previdência Municipal a contrapartida, no índice legal devido, em função da condenação acima posta, no período compreendido entre a nomeação de cada um dos Requerentes até hoje. Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação (27/08/2010).

Considerando o baixo valor da condenação, bem assim a pequena quantidade de trabalho exigida pelo rito em que tramitou o processo e a natureza da causa, condeno o Município a pagar aos advogados do autor o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor que for apurado após os acréscimos legais.

A liquidação da sentença far-se-á por cálculo, de responsabilidade dos autores, devendo o réu juntar aos autos as fichas financeiras deles e a discriminação da remuneração do cargo de vigia, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, pena de incidir em multa a ser arbitrada por este juízo.

Julgo improcedente o pedido relativo a gratificação descrita na Lei n° 454/2005, por falta de provas de que os Autores fazem jus a tal benefício, conforme descrito na fundamentação.

Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.

Tendo em vista que a condenação ultrapassa o mínimo legal, recorro de ofício para a validade do decreto condenatório
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”

Os autores interpuseram Embargos de Declaração para sanar omissão a respeito do pedido de incorporação da gratificação aos seus salários, no que foram acolhidos, sendo determinado na sentença ID 3616364 a incorporação da gratificação às remunerações dos autores.

Irresignado, o Município de Mãe do Rio interpôs o presente recurso de Apelação (ID 3616365), arguindo, em apertada síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento da gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento dos servidores ante as dificuldades financeiras enfrentadas pela municipalidade e a insuficiência de verbas públicas para suprir todas as demandas de serviços essenciais à população. Evoca, portanto, a aplicação do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público.

O Apelado apresentou Contrarrazões (ID 3616366).

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 4417690).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 4500495).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0000251-87.2011.8.14.0027

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

APELADO: ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. LEI MUNICIPAL Nº 444/2005. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 30%. PAGAMENTO NÃO VERIFICADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. EM REEXAME SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE
.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não do pagamento aos autores da ação, ora Apelados, da gratificação de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração, prevista no art. 7º, parágrafo único da Lei Municipal nº 444/2005
;

2.
O Apelante aduz que que não possui condições de arcar com o pagamento da referida gratificação e que, se o fizer, não poderá manter investimentos e prestação de serviços essenciais à população do Município, no que sustenta a aplicação do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público para reformar a sentença combatida no sentido de julgar improcedente a Ação de Cobrança de Gratificação;

3.

De um lado temos que a citada norma não deixa dúvida de que a função exercida pelos autores deverá sofrer acréscimo remuneratório (gratificação) de 30%, de outro lado Município não comprovou estar adimplente com tal determinação. Trata-se de ato vinculado, sobre o qual não há nenhuma discricionaridade da administração pública quando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratificação que, no presente caso, foram demonstrados
;

4.

No tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem os parâmetros a serem empregados em condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
;

5. Recurso de Apelação conhecido e Improvido e, em Reexame Necessário sentença modificada em parte.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Mãe do Rio em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos da Ação de Cobrança de Gratificação c/c Pedido de Exibição de Documento ajuizada por Antônio Raimundo da Silva e outros, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Município a pagar aos autores a gratificação de 30% (trinta por cento) prevista no art. 7º, parágrafo único da Lei Municipal nº 444/2005.

Extrai-se a exordial (ID 3616352) que os autores são servidores efetivos do Município de Mãe do Rio, ocupantes do cargo de Vigia desde o ano de 2006. Alegaram nunca terem recebido gratificação de 30% (trinta por cento) do valor de suas remunerações, que declaram ter direito nos termos do art. 7º, parágrafo único da Lei Municipal nº 444/2005.

Em sede de Contestação (ID 3616357), O Município requerido aduziu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e, no mérito, sustentou a discricionariedade da administração em relação ao pagamento da referida gratificação, que poderia ser concedida até o patamar máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração.

Após regular processamento do feito, o Juízo proferiu sentença (ID 3616360), cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Pelo exposto, julgo procedente o pedido dos autores e condeno o réu, Município de Mãe do Rio, a pagar a eles o adicional constante da Lei n° 444/05, parágrafo único do art. 7°, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos-base desde a data em que entraram em exercício, levando-se em consideração o quinquênio prescricional, mês a mês, fazendo as respectivas deduções para a previdência municipal, no índice legal.

Condeno o réu a repassar para a Previdência Municipal a contrapartida, no índice legal devido, em função da condenação acima posta, no período compreendido entre a nomeação de cada um dos Requerentes até hoje. Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação (27/08/2010).

Considerando o baixo valor da condenação, bem assim a pequena quantidade de trabalho exigida pelo rito em que tramitou o processo e a natureza da causa, condeno o Município a pagar aos advogados do autor o equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor que for apurado após os acréscimos legais.

A liquidação da sentença far-se-á por cálculo, de responsabilidade dos autores, devendo o réu juntar aos autos as fichas financeiras deles e a discriminação da remuneração do cargo de vigia, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, pena de incidir em multa a ser arbitrada por este juízo.

Julgo improcedente o pedido relativo a gratificação descrita na Lei n° 454/2005, por falta de provas de que os Autores fazem jus a tal benefício, conforme descrito na fundamentação.

Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.

Tendo em vista que a condenação ultrapassa o mínimo legal, recorro de ofício para a validade do decreto condenatório
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”

Os autores interpuseram Embargos de Declaração para sanar omissão a respeito do pedido de incorporação da gratificação aos seus salários, no que foram acolhidos, sendo determinado na sentença ID 3616364 a incorporação da gratificação às remunerações dos autores.

Irresignado, o Município de Mãe do Rio interpôs o presente recurso de Apelação (ID 3616365), arguindo, em apertada síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento da gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento dos servidores ante as dificuldades financeiras enfrentadas pela municipalidade e a insuficiência de verbas públicas para suprir todas as demandas de serviços essenciais à população. Evoca, portanto, a aplicação do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público.

O Apelado apresentou Contrarrazões (ID 3616366).

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 4417690).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 4500495).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não do pagamento aos autores da ação, ora Apelados, da gratificação de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração, prevista no art. 7º, parágrafo único da Lei Municipal nº 444/2005.

O Apelante aduz que que não possui condições de arcar com o pagamento da referida gratificação e que, se o fizer, não poderá manter investimentos e prestação de serviços essenciais à população do Município, no que sustenta a aplicação do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público para reformar a sentença combatida no sentido de julgar improcedente a Ação de Cobrança de Gratificação.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Os autores, servidores do Município de Mãe do Rio, exercem a função de Vigia.

A Lei Municipal nº 444/2005 estabelece:

“Art. 7º - A estrutura do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Grupos Ocupacionais I, II, III, IV e VI consta no Anexo I desta Lei, e é integrada por grupos e sub-grupos ocupacionais.

Parágrafo Único - Os cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem, Agente de Vigilância e sanitária, Agente de Vigilância epidemiológica, Microscopista, Técnico em Laboratórios Médicos, terão acréscimo de 30% como gratificação, no qual não fará parte de seus vencimentos.”

De um lado temos que a citada norma não deixa dúvida de que a função exercida pelos autores deverá sofrer acréscimo remuneratório (gratificação) de 30%, de outro lado Município não comprovou estar adimplente com tal determinação.

Trata-se de ato vinculado, sobre o qual não há nenhuma discricionaridade da administração pública quando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratificação que, no presente caso, foram demonstrados.

Não há que se falar, portanto, em impossibilidade de realizar o pagamento ante pretensa inviabilização de investimos e prestação de serviços essenciais da municipalidade, uma vez que tal tese não se presta a justificar o não cumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos municipais, tal como o recebimento de vantagem assegurada em lei.

Assim, o decisum se mostra escorreito não merecendo reparos, sobretudo por ter expressamente assinalado que a condenação (pagamento) deverá considerar o quinquênio prescricional aplicável nas demandas em face da Fazenda Pública (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), cujo montante deverá ser objeto de liquidação.

Nesse sentido tem se pronunciado este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000894-48.2011.8.14.0027 RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - PREFEITURA MUNICIPAL ADVOGADO: GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES (OAB/PA 16.502) SENTENCIADO: JOSÉ WILLIAN BARCELAR DE SOUSA SENTENCIADO: JOSIANE AÍDA SOUZA DA SILVA ADVOGADO: SIDENEU OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO FILHO (OAB/PA 8.141) PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA DECISÃO MONOCRÁTICA DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS. AUXILIARES DE ENFERMAGEM. LEI MUNICIPAL Nº 444/2005, ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 30%. PAGAMENTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos etc. Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município de Mãe do Rio a pagar o adicional constante da Lei nº 444/05, parágrafo único do art. 7º, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos-base, desde a data em que entraram em exercício, respeitado o quinquênio prescricional, realizando as respectivas deduções para previdência municipal, além de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor a ser apurado. Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 149/150). Instada a Procuradoria de Justiça do Parquet manifestou-se pela ausência de interesse público (fls. 155/156). É o relato. DECIDO. Os autores, servidores do Município de Mãe do Rio, exercem a função de Auxiliar de Enfermagem. A Lei Municipal nº 444/2005 estabelece: ¿Art. 7º - A estrutura do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Grupos Ocupacionais I, II, III, IV e VI consta no Anexo I desta Lei, e é integrada por grupos e sub-grupos ocupacionais. Parágrafo Único - Os cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem, Agente de Vigilância e sanitária, Agente de Vigilância epidemiológica, Microscopista, Técnico em Laboratórios Médicos, terão acréscimo de 30% como gratificação, no qual não fará parte de seus vencimentos.¿ De um lado temos que a citada norma não deixa dúvida de que a função exercida pelos autores deverá sofrer acréscimo remuneratório (gratificação) de 30%, de outro lado Município não comprovou estar adimplente com tal determinação, inclusive, após intimado, não manifestou qualquer inconformismo voluntário contra o decisum, o qual se mostra escorreito não merecendo reparos, sobretudo por ter expressamente assinalado que a condenação (pagamento) deverá considerar o quinquênio prescricional aplicável nas demandas em face da Fazenda Pública (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), cujo montante deverá ser objeto de liquidação. ISSO POSTO, confirmo a sentença em Remessa Necessária. Decorrendo o prazo sem impugnação arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 2

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00008944820118140027 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/02/2020, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 06/02/2020)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. LEI MUNICIPAL Nº 444/2005. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO DE 30%. PAGAMENTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MODIFICADA PARA ALTERAR OS CAPÍTULOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, modificar parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três. Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém/PA, 27 de novembro de 2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000647-64.2011.8.14.0027, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. REEXAME CONHECIDO. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Município de Mãe do Rio pague aos servidores gratificação de 30%. 2. Nos termos da Lei Municipal n.º ...Ver ementa completa444/2005, os servidores ocupantes dos cargos de cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório dentário, auxiliar de enfermagem, agente de vigilância e sanitária, agente de vigilância epidemiológica, microscopista e técnico em laboratórios médicos fazem jus ao recebimento de gratificação inominada. 3. Todavia, o réu confessou não efetuar o pagamento da referida parcela, tendo argumentado apenas que não tem condições financeiras para tanto. 4. Assim, considerando que os servidores representados pelo sindicato atendem aos requisitos da lei e que inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto pleiteado, entende-se devida a imposição da obrigação. 5. Remessa necessária, confirmação da sentença. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00003239820168140027, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2021)

Quanto à aplicação dos juros e correções monetárias, no entanto, a diretiva reexaminada merece reparos. Explico:

No tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos:

1-

Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001

2-

Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

3-

A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4-

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em dezembro de 2021, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC, conforme entendimento de seu art. 3º,
in verbis:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Dessa forma, a sentença deve ser retificada para determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorra em sintonia com o entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em Reexame Necessário, reformar a sentença, consoante os termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024